Tribunal: STF
Processo: RHC 54332
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-25
Data de publicação: 1976-05-25

Ementa:
1. Código Penal, art. 148. sequestro. É material este crime. A tentativa É admissível.
2. Código de Processo Penal, artigo 302, II e IV, prisão em flagrante na qual se cumpriram as formalidades  essenciais. Validez.
3. Recurso de habeas corpus a que o STF nega provimento.